Tribunal: TJMT
Processo: 1003726-74.2022.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003726-74.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Capitalização e Previdência Privada, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EUFEMIO JOSE AMORIM VIEGAS - CPF: 869.737.033-72 (APELANTE), ALINE DE OLIVEIRA SOUZA E GUIMARAES - CPF: 115.184.276-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. ÔNUS DA PROVA. VALIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença de improcedência em ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada em suposta contratação indevida de seguros de vida vinculados a contratos firmados com o Banco Bradesco S.A., datados de 2010 e 2014.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve: (i) saber se houve contratação válida e vigente de seguro de vida que justifique os descontos bancários realizados; e (ii) verificar se houve falha na prestação de serviço que enseje restituição em dobro e reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Em relação ao contrato de 2014, embora o autor reconheça a contratação, não demonstrou a existência de cláusula de vigência determinada ou qualquer fato extintivo da obrigação. Inexistindo inadimplemento ou cancelamento, presume-se a continuidade da avença, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4. Quanto ao contrato de 2010, restou demonstrada a assinatura do autor na proposta de adesão, compatível com os demais documentos nos autos, além do registro de protocolo junto à seguradora, conferindo autenticidade à contratação. A alegação de falsidade documental foi afastada diante da ausência de elementos que infirmassem a validade do instrumento contratual.

5. Diante da validade das contratações e da inexistência de prova de ilicitude nos descontos, descabe a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de cláusula contratual limitativa de vigência autoriza a presunção de continuidade do contrato de seguro, desde que adimplido. 2. A apresentação de proposta de adesão assinada e devidamente protocolada pela seguradora é suficiente para comprovar a existência e validade do contrato, afastando alegações genéricas de contratação indevida.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
Eufêmio José Amorim Viegas
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cobranças Abusivas c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de
Banco Bradesco S.A
., julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na exordial, o autor narra que é correntista da instituição financeira demandada e que identificou descontos mensais indevidos em sua conta corrente, sob as rubricas "Bradesco Vida e Previdência" e "Pagto Eletron Cobrança". Sustenta que jamais autorizou ou contratou tais serviços, ou ao menos não na forma como vêm sendo cobrados. Destaca que, após reiteradas tentativas de obtenção dos documentos junto à instituição financeira, foi-lhe informado que existem dois contratos: um firmado em 2010, que afirma desconhecer, e outro celebrado em 2014, este sim reconhecido, mas que teria se encerrado.

Requereu, liminarmente, a cessação dos descontos e, ao final, a declaração de nulidade do contrato de seguro, a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O banco réu, em contestação, defendeu a legalidade dos descontos, aduzindo que decorreriam de contrato de seguro validamente firmado com o autor, juntando, para tanto, proposta de adesão datada de 27/08/2010, contendo assinatura e protocolo de recebimento pela seguradora. Alegou ainda a ocorrência de decadência do direito, a existência de conexão com outras ações propostas pelo autor, e pugnou pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença que julgou improcedente a demanda, reconhecendo a existência de contratação válida, ausente prova de vício de consentimento, bem como de ilicitude nos descontos realizados.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos iniciais quanto à ausência de contratação válida do seguro, especialmente em relação ao contrato de 2010, cuja assinatura afirma ser diversa da sua. Quanto ao contrato de 2014, sustentou que sua vigência teria se exaurido, tornando os descontos posteriores indevidos.

Contrarrazões apresentadas pela instituição financeira pugnaram pela manutenção da sentença, reiterando os fundamentos de validade dos contratos e ausência de vícios.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Eufêmio José Amorim Viegas
contra sentença proferida pelo juízo da Sexta

Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de Banco
Bradesco S.A
., a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A controvérsia recursal limita-se à suposta inexistência de contratação válida de seguro de vida, que teria ensejado descontos indevidos sob as rubricas “Bradesco Vida e Previdência” e “Pagto Eletron Cobrança”, especialmente no tocante aos contratos firmados em 2010 e 2014.

No que tange ao contrato de 2014, o autor admite sua contratação, sustentando, todavia, que teria se exaurido com o decurso do tempo. Contudo, observa-se que não há nos autos qualquer cópia ou proposta contratual datada de 2014, sendo a alegação de existência de cláusula de vigência limitada desprovida de prova.

À luz do art. 373, I, do CPC, incumbia ao autor o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, especialmente quanto à suposta limitação temporal contratual. A jurisprudência pacífica considera que, ausente a juntada do instrumento que comprove cláusula de encerramento automático, presume-se a vigência continuada dos contratos de seguro por prazo indeterminado, condicionada ao adimplemento das prestações.

A ausência de apresentação do contrato pela instituição financeira, embora reprovável sob o prisma da colaboração e da boa-fé objetiva (art. 6o, CPC), não afasta o dever do autor de provar fato que constitua exceção à presunção de validade e continuidade contratual. Reconhecida a contratação, e inexistente qualquer prova de cláusula resolutiva, inadimplemento, cancelamento ou outro fator extintivo, os descontos decorrentes do contrato de 2014 não podem ser considerados abusivos.

Assim, não comprovada qualquer cláusula de vigência determinada, tampouco o inadimplemento que justificasse o cancelamento, não se pode reconhecer a ilicitude dos descontos realizados com base no contrato de 2014.

Já quanto ao contrato datado de 27/08/2010, o autor afirma não reconhecê-lo, asseverando que a assinatura constante no documento seria divergente, além de apresentar parte recortada da proposta em sua impugnação. No entanto, a análise documental revela que a proposta de adesão é composta por duas páginas, ambas vinculadas ao número 0.618.593-8, sendo que, a

segunda folha contém a assinatura do próprio autor, Eufêmio José Amorim Viegas, compatível com outros documentos dos autos; consta também o protocolo de recebimento pelo Bradesco Vida e Previdência em 01/09/2010, conferindo autenticidade à contratação;

A parte autora omitiu essa página completa em sua impugnação, colacionando apenas o verso da proposta, sem assinatura, numa tentativa de induzir o juízo à inexistência do vínculo.

Ressalte-se, assim, que a alegação de ausência de contratação ou falsidade documental não encontra amparo nos autos. Pelo contrário, a documentação é apta a demonstrar a validade do negócio jurídico, inexistindo prova de vício de consentimento, erro, coação ou qualquer outro elemento que desabone a formação do vínculo obrigacional.

Diante disso, não há que se falar em nulidade contratual, restituição em dobro ou indenização por danos morais, sobretudo diante da existência de contratação válida, com cláusulas claras e objeto determinado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025